Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749636-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. L. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DE MEDEIROS FONSECA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor N. L. F. D. S., representado por sua genitora F. D. M. F., ante a sentença (ID 73667299) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário movida em face do Réu BRB BANCO DE BRASILIA S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O Apelante pede a gratuidade da justiça, e, por esse motivo, deixou de recolher o preparo recursal. Em manifestação (ID 75171972), o representante do MPDFT oficiou no sentido de que seja analisado o pleito de gratuidade de justiça, em vista do não recolhimento do preparo recursal e por se tratar de requisito de admissibilidade recursal. É o relatório. Decido. Incube ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a sentença deverá ser fundamentada, segundo o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos arts. 98 e seguintes do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de pobreza pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o Magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. A documentação juntada pelo Apelante na petição inicial é capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. O Autor faz jus a gratuidade de justiça, porquanto é menor de idade e recebe benefício de prestação continuada paga pelo INSS a pessoa com deficiência no valor mínimo, de R$ 1.412,00 (ID 73667283). Dessa forma, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal. Em face da presença de incapaz no polo ativo da demanda, o ora Apelante, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após manifestação da Procuradoria, retornem os autos para julgamento. Brasília, 20 de agosto de 2025 18:30:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador